Tribunal: TJDFT
Processo: 0728677-18.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. SENTENÇA PUBLICADA EM CARTÓRIO. INTEMPESTIVIDADE. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de julgamento simultâneo dos recursos interpostos nos processos 0725192-10.2023.8.07.0003 e 0728677-18.2023.8.07.0003, os quais versam sobre compensação por danos morais na seara do direito de vizinhança. Os feitos foram apreciados em conjunto e julgados improcedentes os pedidos iniciais.
2. Concedo aos recorrentes/recorridos a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC). Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça suscitada em contrarrazões rejeitada.
3. Processo número 0725192-10.2023.8.07.0003. O autor é vizinho das rés e, segundo o relato inicial, as rés realizaram obra e deixaram entulho em frente à residência delas, fato que dificultou o trânsito dos moradores. Que o autor e o cônjuge de uma das rés discutiram em razão dos fatos e, posteriormente, chegaram ao local diversas viaturas da polícia militar para verificar a acusação de ameaça mediante uso de arma de fogo. O autor comunicou à autoridade policial o crime de calúnia praticado pelas rés e requereu compensação por danos morais, ante a falsa imputação de crime.
4. Em suas razões recursais, o autor/recorrente reafirma o direito ao pagamento de danos morais, no pressuposto de que as rés/recorridas turbam a posse do imóvel e praticam conduta de perseguição. Ainda, pugna pela concessão do dano material pleiteado no pedido contraposto formulado nos autos do processo número 0728677-18.2023.8.07.0003.
5. Recurso próprio e regular. Intempestivo. O prazo para interposição de recurso inominado é de 10 dias, a contar da ciência inequívoca da sentença (art. 42 da Lei 9099/95), que se deu com a publicação em cartório no dia 04/12/2023 (ID 56202720 - Pág. 5). Intempestivo, pois, o recurso apresentado em 26/01/2024. Recurso não conhecido.
6. Processo número 0728677-18.2023.8.07.0003. A autora assevera que detém a legítima posse do imóvel onde reside e que, há cerca de 3(três) anos, tem sofrido interferência injusta pelo uso anormal do imóvel pelo réu, o qual provoca ruídos excessivos e prejudica o sossego e a tranquilidade da vizinhança. Afirma que o réu possui câmera de segurança direcionada para a residência da autora, de modo que a sua privacidade é constantemente violada. Requereu a condenação do réu à obrigação de fazer, consistente em abster-se de efetuar ruídos excessivos e desnecessários e de violar a sua privacidade por intermédio da câmera de segurança, assim como pleiteou compensação pelos danos morais suportados.
7. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
8. Princípio da dialeticidade. A insatisfação da recorrente em relação aos fundamentos da sentença pode ser extraída das razões apresentadas no recurso, nos termos do art. 1.010, do CPC, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade rejeitada.
9. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da obrigação de fazer pleiteada e do direito à indenização por danos morais.
10. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil, segundo o qual “o proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha” (art. 1.277, do CC). Esta regra é reafirmada na Lei Distrital 4.092/08, que dispõe sobre o controle da poluição sonora e os limites máximos de intensidade de emissão de sons e ruídos resultantes de atividades urbanas e rurais do Distrito Federal.
11. Consoante a distribuição ordinária do ônus da prova, cabe à autora a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, e ao réu a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos (art. 373 do CPC). No caso, o contexto probatório não é suficiente para demonstrar a perturbação do sossego alegada pela autora.
12. Em relação aos ruídos excessivos, a maioria dos vídeos inseridos foram gravados no período diurno, enquanto os áudios não retratam que a perturbação de sossego sofrida pela autora foi ocasionada pelo réu. Ademais, não há indicação de excesso de barulho demonstrado por decibelímetro, disponível inclusive em aplicativos de smartphone. No mesmo sentido: Acórdão 1400577, 07046997420218070005, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/2/2022, publicado no DJE: 9/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
13. No tocante à violação da privacidade, decorrente da utilização de câmeras de segurança, como bem pontuou a sentença: “não há registro de que o equipamento fica apontado diretamente para a casa da autora e nem que seja capaz de capturar imagens ou vídeos do interior da residência”.
14. Outrossim, ainda que o réu tenha infringido o direito de vizinhança com a instalação da câmera, tal fato, por si só, não gera automático dever de indenizar, sobretudo porque as imagens não foram publicadas ou veiculadas por qualquer meio. No mesmo sentido: (Acórdão 1607518, 07119963220218070006, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2022, publicado no DJE: 1/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
15. Destarte, ausente demonstração de descumprimento da Lei do Silêncio ou dos deveres de urbanidade e cidadania típicos do direito de vizinhança, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
16. RECURSO DE LUIZ FELIPPE BARBOSA DE SANTANA NÃO CONHECIDO. RECURSO DE AMANDA ALVES GONCALVES DUARTE CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. IMPROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
17. Condenados os recorrentes vencidos ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.